Tribunal: TJMT
Processo: 1006256-51.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006256-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (AGRAVANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (AGRAVANTE), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (AGRAVANTE), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (AGRAVANTE), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (AGRAVANTE), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (AGRAVANTE), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (AGRAVANTE), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (AGRAVANTE), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (AGRAVADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (AGRAVADO), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (AGRAVADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E DESATUALIZADA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE DE RATEIO DO PREPARO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado para o processamento de Recurso de Agravo de Instrumento. Os Recorrentes sustentam nulidade da decisão agravada por
ofensa
aos
arts
. 98, 99 e 100 do Código de Processo Civil, alegam suficiência
dos documentos
apresentad
os
para comprovação da hipossuficiência econômica e defendem a impossibilidade de indeferimento do benefício em razão da existência de litisconsórcio ativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão agravada é nula por suposta violação aos
arts
. 98, 99 e 100 do Código de Processo Civil; (
ii
) se os documentos
carreados

para os
autos demonstram a alegada incapacidade financeira dos Recorrentes; e (
iii
) se a existência de litisconsórcio ativo e a possibilidade de rateio do preparo recursal podem ser consideradas na análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade da decisão agravada, pois, antes do indeferimento do benefício, os Recorrentes foram regularmente intimados para complementar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, em observância ao art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

4.
A declaração de hipossuficiência econômica
tem
presunção relativa de veracidade
e pode
ser afastada quando
inexistentes
elementos mínimos aptos a demonstrar a efetiva incapacidade financeira da parte requerente.

5.
Os documentos juntados aos autos
,
consistentes em comprovantes de inscrição no
CadÚnico
de alguns Agravantes, folhas-resumo do Cadastro Único, Carteira de Trabalho Digital, extratos previdenciários antigos, declaração coletiva de hipossuficiência e documentos datados do ano de 2006
,
não demonstram, de forma contemporânea e individualizada, a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal.

6.
A inscrição no
CadÚnico
, isoladamente considerada, não conduz automaticamente à concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos concretos capazes de evidenciar a efetiva incapacidade financeira da parte.

7.
Embora a gratuidade da justiça tenha natureza personalíssima e exija análise individualizada da situação econômica da parte requerente, isso não impede que o julgador considere a existência de litisconsórcio ativo e a possibilidade de rateio das custas processuais entre os litigantes, especialmente quando inexistem elementos concretos aptos a demonstrar a impossibilidade de cada Recorrente arcar com a fração correspondente ao preparo recursal.

8.
O preparo do Recurso de Agravo de Instrumento corresponde a R$ 412,49, quantia que, dividida entre os oito litisconsortes, dentre eles um Espólio, resulta em valor módico individualmente considerado, inexistindo demonstração de comprometimento da subsistência dos Agravantes.

9.
A concessão da gratuidade da justiça em outros processos não gera vinculação automática, pois a análise do benefício depende do contexto fático-probatório específico e da situação econômica contemporânea da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Agravo Interno desprovido, com concessão do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento, sob pena de deserção.

Tese de julgamento
: “
1.
A
falta
de prova contemporânea, individualizada e suficiente da alegada hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça
. 2

Embora a gratuidade da justiça tenha natureza personalíssima, nada impede que o Julgador considere, no caso concreto, a possibilidade de rateio
do preparo recursal
entre os litigantes, especialmente quando inexistente demonstração da impossibilidade de cada requerente arcar com a fração correspondente ao preparo recursal.”

__________

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF,
art. 5º, incisos XXXV e LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 100 e 1.021
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.224.556/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 15/12/2025;
AgInt
no REsp n. 2.238.440/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 27/04/2026;
AREsp
n. 2.623.202/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Adelina Luiza de Jesus Fagundes e outros
em virtude da decisão que indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça formulado
para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Em suas razões,
sustentam que a decisão agravada merece reforma porque
nela foi desconsiderada
a presunção relativa de veracidade decorrente das declarações de hipossuficiência apresentadas, em afronta aos
arts
. 98, 99 e 100 do Código de Processo Civil.

Alegam que juntaram documentos aptos a demonstrar a insuficiência financeira, dentre eles comprovantes previdenciários, inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (
CadÚnico
) e ausência de declaração de imposto de renda em razão de isenção legal.

Afirmam que o indeferimento do benefício com fundamento na insuficiência da documentação apresentada e na
falta de prova
da situação econômica de todos os litisconsortes
afronta
o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Sustentam, ainda, que a análise do pedido de gratuidade deve ocorrer de forma individualizada,
e que não é
possível afastar o benefício sob o argumento de rateio do preparo entre os litisconsortes.

Verberam
que a negativa do benefício compromete o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Acrescentam existir precedentes envolvendo as mesmas partes em que foi deferida a gratuidade da justiça, inclusive em recursos pendentes de apreciação pelos Tribunais Superiores, bem como certidão indicando que os autos de origem tramitaram sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Com esses fundamentos, requerem a declaração de nulidade da decisão monocrática agravada ou, sucessivamente, sua reforma para concessão do
benefício da gratuidade da justiça, a fim de possibilitar o regular processamento do Agravo de Instrumento sem recolhimento do preparo recursal.

A Agravada Indústria e Comércio de Castanha-do-Pará Rio Negro Ltda. apresentou contraminuta, conforme se observa do Id. 356204397.

Contraminuta do Agravado Rubens Marc Soares da Silva no Id. 359741358.

Os demais Recorridos deixaram transcorrer o prazo sem apresentação da peça de defesa (Id. 370710862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Adelina Luiza de Jesus Fagundes e
o
utros em virtude da decisão
q
ue indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
para o processamento de
Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, registro que, antes de indeferir o benefício,
determin
ei
a intimação dos Recorrentes para apresentação de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, desde logo, rejeito a tese d
e nulidade da decisão agravada por suposta violação aos
arts
. 98, 99 e 100 do Código de Processo Civil, pois, antes do indeferimento do benefício, os Recorrentes foram regularmente intimados para complementar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica, em estrita observância ao art. 99, § 2º, do CPC.

Naquele despacho
, consign
ei
expressamente que a declaração de hipossuficiência econômica
tem
presunção relativa de veracidade
e pode
ser afastada
quando inexistente
documentação mínima apta a demonstrar a incapacidade financeira da parte requerente.

Determinei, portanto,
que os Agravantes apresentassem declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas vinculadas aos respectivos CPFs, relação patrimonial ou quaisquer outros documentos capazes de demonstrar a alegada insuficiência econômica.

Todavia, mesmo após regular intimação, os Recorrentes deixaram de juntar documentos efetivamente aptos a corroborar a alegada condição financeira.

Conforme
consignado no
decisum
recorrido
,
carrearam para os autos
apenas comprovantes de inscrição no
CadÚnico
referentes a alguns dos Agravantes, folhas-resumo do Cadastro Único, Carteira de Trabalho Digital de um dos Recorrentes, extrato previdenciário de Adelina Luiza de Jesus Fagundes referente aos anos de 2019, extrato de auxílio-doença de Romilda de Jesus Fagundes, além de declaração coletiva de hipossuficiência firmada pelo
A
dvogado e documentos datados do ano de 2006.

Esses
documentos não implicam, por si sós, o reconhecimento de
que a condição econômica os impede d
o recolh
er
o preparo recursal.

N
ão foram apresentados documentos contemporâneos capazes de revelar, de forma objetiva, a atual realidade econômico-financeira dos
Recorrentes, especialmente declarações de imposto de renda, extratos bancários atualizados, comprovantes de renda ou documentação patrimonial mínima.

Além disso, em relação a diversos Agravantes sequer
foi apresentado
qualquer documento apto
a
comprova
r
a alegada hipossuficiência financeira, circunstância expressamente consignada na decisão agravada.

Cumpre destacar que a mera inscrição no
CadÚnico
, isoladamente considerada, não conduz automaticamente à concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Da mesma forma, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por seu procurador não
tem
caráter absoluto, admitindo-se o afastamento da presunção de veracidade quando os elementos constantes dos autos se mostram insuficientes para evidenciar a alegada incapacidade financeira.

Aliás, a
deficiência probatória é ainda mais evidente porque o Recurso foi interposto por oito Agravantes em litisconsórcio ativo, dentre eles um Espólio, circunstância que reduz substancialmente o impacto financeiro individual decorrente do recolhimento do preparo recursal.

Registra-se, ainda, que e
mbora a gratuidade da justiça
tenha
natureza personalíssima e exija análise individualizada da situação econômica da parte requerente, tal circunstância não impede que o julgador considere a existência de litisconsórcio ativo e a possibilidade de rateio das custas processuais entre os litigantes, especialmente quando inexistem elementos concretos aptos a demonstrar a impossibilidade de cada Recorrente arcar com a fração que lhe caberia no preparo recursal.

No caso, o
preparo recursal
do Recurso de Agravo de Instrumento
corresponde a
R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos),
valor que, dividido entre os oito litisconsortes, resulta em quantia módica individualmente considerada.

Nessa esteira, c
onsiderando a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a impossibilidade de o litisconsórcio ativo
,
composto por oito Recorrentes, dentre eles um Espólio
,
promover, mediante rateio, o recolhimento do preparo recursal sem comprometimento da própria subsistência, não há fundamento jurídico capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

A propósito, a análise da gratuidade da justiça deve considerar não apenas alegações genéricas de insuficiência financeira, mas elementos concretos aptos a demonstrar que o recolhimento das custas processuais inviabilizaria a manutenção digna da parte ou de sua família,
o que, reitero
,
não foi demonstrado.

Quanto ao argumento de que o benefício lhes foi concedido em outros processos, não se pode esquecer que as decisões
foram
proferidas
com base em contextos fático-probatórios próprios,
e não existe
vinculação automática apta a impor,
neste
caso, a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, a concessão do benefício exige análise individualizada e contemporânea da situação financeira da parte requerente, não
sendo
possível presumir a permanência indefinida da alegada hipossuficiência econômica apenas porque houve deferimento do benefício em outros feitos.

No que tange à alegação de que juntaram
certidão indicando que os autos de origem tramitaram sob o pálio da assistência judiciária gratuita
, não corresponde à realidade. O que consta do processo é a
decisão
de Id.
346202351, na qual, em 21/08/20
0
6, ou seja, há quase 20 (vinte) anos, deferiu-se o pagamento das custas judiciais ao final, mas sequer é possível identificar em qual processo tal decisão foi proferida. Confira-se:

Portanto, diante da
inexistência de prova
atual da alegada incapacidade financeira, mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ressalto que
, há algum tempo,
jurisprudência
do STJ,

“
vem reconhecendo ser viável a declaração de deserção recursal somente após a confirmação do indeferimento da gratuidade judiciária por meio do julgamento do agravo interno pelo colegiado.
”

(REsp n. 2.224.556/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025)
.

Ou seja,
“i
nterposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado.
”
(
AgInt
no REsp n. 2.238.440/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026
).

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e, em anuindo os pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias a contar da
publicação deste Acórdão para que os Agravantes recolham o preparo do Agravo de Instrumento, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026